Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS EXECUTADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petitório apresentado, em 23.10.2023, pela UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representada pela Advocacia-Geral da União (ID 52713981), com o escopo de suscitar, quanto às exequentes ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS, LÍDIA MARIA BORGES MOURA e SANDRA VIEIRA CADETE, à luz das teses delineadas nas peças de IDs 49470551 e 49499360, a existência de litispendência entre o presente cumprimento de sentença e as ações indicadas nas aludidas petições. A União colaciona ao caderno processual eletrônico os documentos de IDs 49499362, 49499363 e 49473418 a 49470552, externando discordância acerca da expedição das requisições de pequeno valor (RPVs) a que se referem os impressos de IDs 45312135, 45237416 e 45191906). Intimadas para se manifestar (ID 50954290), as executantes coligiram ao compilado processual a resposta de ID 51411573, invocando o reconhecimento da inocorrência do mencionado óbice. É o breve relato. Decido. Da detida leitura dos documentos integrantes do acervo probatório sob análise, forçoso reconhecer que o objeto da ação coletiva identificada sob o n. 2005.34.00.012112-9, que outorgou aos substituídos do SINDJUS/DF, dentre eles as executadas indicadas na peça de ID 52713981, o direito à incorporação e ao pagamento, às custas da União, de quintos adquiridos em razão do exercício de função comissionada e cargo em comissão, durante o período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a publicação da Medida Provisória 2.225-45/2001, ou seja, de 8.4.1998 a 5.9.2001, não se confunde com os anseios elencados na exordial do cumprimento de sentença que ora se aprecia, quais sejam: “1) restaurar o pagamento da rubrica DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95), tal como vinha sendo paga até julho/2017, quando houve suspensão do pagamento, 2) assegurar, a partir de então e para o futuro, os reajustes referentes às funções comissionadas de que se originou a parcela quintos incorporada e 3) afastar em definitivo qualquer devolução ao erário a esse título.” Não demonstrada a tríplice identidade entre as demandas ora debatidas, afigura-se desarrazoado o anseio externado pela União Federal de reconhecimento da litispendência. Desse modo, rejeito o pedido de reconhecimento da existência de litispendência suscitado pela União. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador